Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726432-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: HC PERFUMARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de HC PERFUMARIA LTDA. A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação de consumo entre as partes, pois se trata da cobrança de valores decorrentes de obrigação societária da agravada, na condição de cooperada, referente ao rateio das perdas da cooperativa no exercício de 2018. Defende a aplicação da regra de competência territorial prevista no artigo 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, que não pode ser declinada de ofício. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a cooperativa e a cooperada, especialmente porque se trata de ação de cobrança para receber valores correspondentes ao rateio das perdas do exercício de 2018. Em razão da relação de consumo é cabível o declínio da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor, conforme entendimento firmado no IRDR n. 17 do TJDFT (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORA COOPERATIVA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) II - A cooperativa ajuizou ação de cobrança contra a cooperada para receber o valor correspondente ao rateio anual das perdas do exercício 2018, matéria que está inserida na relação de consumo configurada entre as partes, Súmula 297 do eg. STJ. III - A declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio da ré consumidora amolda-se à previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e à tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no acórdão do julgamento de mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1824214, 07417887820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. (...) 2 - Ação de cobrança. Cooperativa de Crédito. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. As cooperativas de crédito equiparam-se às instituições financeiras, portanto as relações jurídicas estabelecidas entre as partes, cooperativa e cooperado, com fundamento no art. 18, §1o da Lei no 4.595/64, é de consumo. O contrato é de adesão com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira. (...) 4 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. gp (Acórdão 1753198, 07251280920238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator